Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700562-56.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WALASON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS FATOS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade por suposta omissão de formalidade essencial de ato, quando a pena do réu foi devidamente individualizada e estabelecida de acordo com as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, considerando o número de vítimas – três -, as quais tiveram o seu patrimônio atingido em uma única ação delituosa. 2. Inviável a exclusão da qualificadora prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando os elementos probatórios dos autos indicaram que o apelante e seu comparsa mantiveram as vítimas presas e amarradas em um quarto, sem necessidade e por tempo considerável, o que é apto a reconhecimento da circunstanciadora referente à restrição à liberdade das vítimas, de forma bem mais favorável a recorrentes, eis que pode, em tese, se configurar extorsão. 3. Nos termos de entendimento jurisprudencial pacificado, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia do instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios informam no sentido da utilização deste artefato na ocasião do roubo e do domínio das vítimas. 4. Não há como ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea dos fatos, quando a referida atenuante já foi considerada pela MMa. Juíza na sentença recorrida. 5. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando o apelante teve estabelecido contra si pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão; e de forma motivado. 6. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, ao manter a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima no crime de roubo. Sustenta que o tempo de privação da liberdade das vítimas não foi superior ao necessário para a consumação do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com a prova dos autos, o réu entrou na residência das vítimas, na posse de uma arma de fogo e na companhia de terceiro não identificado, aproveitando-se que o portão da casa tinha ficado aberto com a chegada de Sivaldo, que prestava serviços pela empresa NET. Logo após, o comparsa do réu manteve as vítimas Sérvulo e Sivaldo presas em um quarto, enquanto que o apelante saiu pela casa à procura de objetos de valor pelos quais pudesse subtrair. No meio do caminho, encontrou a vítima Antônio Carlos, fazendo com que ele ficasse recolhido no mesmo quarto onde estavam as demais vítimas, e por tempo considerável, apto a caracterizar a majorante. Nesse ponto, cabe destacar que a vítima Sérvulo Augusto afirmou na Delegacia de Polícia que os assaltantes amarraram todas as vítimas logo após a ação delitiva e permaneceram no local por cerca de 40 (quarenta) minutos (ID 20905176, fls. 13/14). Já na instrução probatória, disse que a ação dos assaltantes durou entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) minutos (ID 20905341, fl. 02). Da mesma forma, a vítima Antônio Carlos afirmou judicialmente que a ação dos assaltantes durou cerca de 40 (quarenta) minutos, sendo que, logo após o término do roubo, todos foram amarrados e somente conseguiram se desvencilhar posteriormente (ID 20905341, fl. 02). Dessa forma, tendo as vítimas a suas liberdades restringidas por cerca de 40 (quarenta) minutos, tempo em que permaneceram sob o poder dos assaltantes, além de terem sido amarrados e trancados no quarto, tenho como desnecessária a restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, razão pela qual deve ser mantida a circunstanciadora prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, com consequentes reflexos na dosimetria da pena (ID 2343815). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023